Tribunal: TJSP
Processo: 1036427-69.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Apelação – Contrato de compra e venda de cotas sociais e aditivos – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil que não se ressente, em absoluto, das máculas que lhe são atribuídas e é suficiente para a resolução do litígio, ao lado da prova documental – Desnecessidade de outras provas – Bem rejeitados os embargos com

Ementa:
Apelação – Contrato de compra e venda de cotas sociais e aditivos – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil que não se ressente, em absoluto, das máculas que lhe são atribuídas e é suficiente para a resolução do litígio, ao lado da prova documental – Desnecessidade de outras provas – Bem rejeitados os embargos com base no laudo.

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.